Tribunal: TJES
Processo: 5004342-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004342-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

AGRAVADO: RAPHAEL SCORCELLI MARQUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. T
rata-se de agravo interno interposto por Empreendimento Ocean Front Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento manejado em face de despacho que postergou a análise de pedido de tutela provisória para momento posterior à formação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se:
(
I
) a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator;
(
II
) a admissibilidade do agravo de instrumento contra o ato processual impugnado; e
(
III
) a aplicação do Enunciado 29 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, e eventual nulidade é superada pelo exame colegiado no agravo interno, conforme orientação do STJ.
4. O despacho que postergou a análise do pedido liminar carece de conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, insuscetível de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, §§ 2º e 3º, e 504 do CPC.
5. Prevalece o entendimento pacífico de que despachos sem carga decisória não causam gravame e, portanto, não comportam recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O despacho que posterga a análise de pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório carece de conteúdo decisório, sendo irrecorrível por agravo de instrumento.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, arts. 203, §§ 2º e 3º; art. 504; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11-11-2024, DJe 14-11-2024;
TJES, AI 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, j. 17-07-2012;
STJ, AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16-06-2014, DJe 06-08-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004342-33.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA.

AGRAVADOS: RAPHAEL SCORCELLI MARQUES DA SILVA E JULIANNE RIBEIRO DA FRANCA DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto
por Empreendimento Ocean Front Ltda.
em face da decisão monocrática id 8212094,
q
ue negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela em razão de decisão proferida nos autos da “
ação ordinária de rescisão contratual” que propôs
contra
Raphael Scorcelli Marques da Silva e Julianne Ribeiro da Franca dos Santos.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias e não em razão de qualquer ato jurisdicional.

O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 203 que “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos” e nos parágrafos do artigo são enunciadas as diferenciações nestes termos:

Art. 203.

[...]

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para momento posterior ao estabelecimento do contraditório. Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito da recorrente.

“
Na espécie, não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. Nesse sentido é também a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos paradigmas abaixo colacionados:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO QUE POSTERGA APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva do
ex adverso
é insuscetível de combate mediante agravo de instrumento. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo Tribunal sob pena de induvidosa supressão de instância. 2. Não há como o Tribunal exercer sua função revisional se o juízo de 1º grau não declina seu entendimento acerca da matéria, devendo a parte, caso entenda que tal ato seria capaz de violar eventual direito líquido e certo, manejar o instrumento processual cabível - mas nunca agravo de instrumento em face de pronunciamento sem carga decisória. (Agravo AI, 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO E GRAVAME À PARTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC. INTUITO DE QUESTIONAR MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente, entendido como tal aquele desprovido de cunho decisório e que não causa lesão à parte, é irrecorrível, conforme preconiza o art. 504 do CPC. 2. Da análise dos autos, infere-se que o intuito do agravante é questionar matéria que não foi alvo de recurso no tempo devido, estando, portanto, preclusa. 3. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INTRÍNSECO - INTERESSE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DO ATO - DESPACHO ORDINATÓRIO. 1 - O ato pelo qual o magistrado posterga a análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela/medida liminar não tem caráter decisório, e, sim, natureza de mero despacho, sendo, por conseguinte, irrecorrível. 2 - Recurso não conhecido. (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal De Rezende Lima. Tribunal Pleno. Julgamento: 20-01-2011. Publicação: 08-02-2011).

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível.

Nas razões do agravo interno al
egou a agravante, em síntese, que: 1) não é possível o julgamento monocrático; 2)
o recurso de agravo de instrumento é cabível; e 3) deve ser aplicado o enunciado 29 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC).

Requere
u

que seja provido o agravo interno e reformada a decisão monocrática objurgada, “para que seja conhecido e provido o recurso de apelação interposto”.

O recurso não deve ser provido.

A alegação de impossibilidade de julgamento monocrático não merece prosperar porque o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que “Incumbe ao relator... não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Demais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 11-11-2024, data da publicação/fonte: DJe de 14-11-2024).

De outro lado, o recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias e não em razão de qualquer ato jurisdicional.

O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 203 que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”
e nos parágrafos do artigo são enunciadas as diferenciações nestes termos:

Art. 203.

[...]

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência para momento posterior ao estabelecimento do contraditório. Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito da recorrente.

“
Na espécie, não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
2
. Nesse sentido é também a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos paradigmas abaixo colacionados:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO QUE POSTERGA APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva do
ex adverso
é insuscetível de combate mediante agravo de instrumento. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo Tribunal sob pena de induvidosa supressão de instância. 2. Não há como o Tribunal exercer sua função revisional se o juízo de 1º grau não declina seu entendimento acerca da matéria, devendo a parte, caso entenda que tal ato seria capaz de violar eventual direito líquido e certo, manejar o instrumento processual cabível - mas nunca agravo de instrumento em face de pronunciamento sem carga decisória. (Agravo AI, 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO E GRAVAME À PARTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC. INTUITO DE QUESTIONAR MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente, entendido como tal aquele desprovido de cunho decisório e que não causa lesão à parte, é irrecorrível, conforme preconiza o art. 504 do CPC. 2. Da análise dos autos, infere-se que o intuito do agravante é questionar matéria que não foi alvo de recurso no tempo devido, estando, portanto, preclusa. 3. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INTRÍNSECO - INTERESSE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DO ATO - DESPACHO ORDINATÓRIO. 1 - O ato pelo qual o magistrado posterga a análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela/medida liminar não tem caráter decisório, e, sim, natureza de mero despacho, sendo, por conseguinte, irrecorrível. 2 - Recurso não conhecido. (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal De Rezende Lima. Tribunal Pleno. Julgamento: 20-01-2011. Publicação: 08-02-2011).

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame” (AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16-6-2014, DJe de 6-8-2014).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp 2146626, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

1

2
RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30/11/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.